Tribunal: STF
Processo: ARE 1440853
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. D.B.P.M interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 1.099) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. Confira-se a ementa do acórdão impugnado (eDoc 1.093):



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECONHECIDA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 660 – DECISÃO DA CORTE LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA NO TEMA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Negada a repercussão geral à matéria constitucional aventada (Tema 660 – ARE 748.371/MT), à Vice-Presidência somente resta cumprir a legislação de regência (art. 1.035, § 8º e art. 1.039, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil) porque a competência para análise de reconhecimento, ou não, de repercussão geral é restrita e exclusiva do Supremo Tribunal Federal. 2. Decidida a tese em sede de repercussão geral (Tema 339 – AI 791.292/PE) e estando a decisão deste Sodalício em consonância com o decidido pelo Pretório Excelso, de rigor a aplicação do rito das demandas repetitivas. 3. Negado provimento ao recurso.



    (Agravo Interno Criminal n. 0015518-71.2010.8.12.0001, desembargador Sideni Soncini Pimentel)



    Postula, em síntese, a admissão do recurso extraordinário.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Entendo inadequado o recurso.



    O Supremo firmou sua jurisprudência no sentido da inadmissibilidade de recurso extraordinário com agravo interposto em face de acórdão que, em julgamento do agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, mantém a negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento em tese firmada na sistemática da repercussão geral. Cito, nesse sentido, acórdão unânime do Plenário do Supremo, no julgamento do ARE 1.272.410 AgR, ministro Presidente, que possui a seguinte ementa:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Interposição de agravo em recurso extraordinário contra o acórdão do agravo interno que manteve a decisão. Não cabimento. Inexistência de instrumento recursal dirigido ao Supremo Tribunal Federal para questionar a aplicação, por tribunal da instância ordinária, de entendimento exarado no regime de repercussão geral. Precedentes.



    1. Inexiste recurso destinado à Suprema Corte apto a questionar acórdão de agravo interno por meio do qual o Tribunal a quo mantém entendimento exarado sob o regime de repercussão geral.



    A par disso, registro que a ótica consolidada pelo Supremo é no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, ficando dispensada a remessa do extraordinário a esta Corte (CPC, art. 1.030, § 2º). Cito, a título de exemplo, a Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e a Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin, da qual extraio a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente